Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700974-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, AMAURI FERNANDES MAIA DESPACHO Diante da manifestação de ID 23768844, na qual o recorrente AMAURI FERNANDES MAIA informa que persiste o interesse no agravo interposto, autue-se o agravo de ID 23075974. Fica neste ato intimado o BANCO DO BRASIL S/A para oferecer, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 23075974, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Quanto à providência de que seja restabelecida a gratuidade de justiça, esclareço que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024